Tribunal: TJPA
Processo: 0818513-59.2018.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES
Órgão julgador: MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9582 - Alienação Fiduciária
Data de julgamento: 2023-04-18

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0818513-59.2018.8.14.0301

APELANTE: ANA PAULA PINTO DE SOUSA

APELADO: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A.

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO - BEM GARANTIDO POR ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA – PRELIMINAR DE DESERÇÃO – AFASTADA – MÉRITO - NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL ENVIADA AO ENDEREÇO DO INFORMADO NO CONTRATO – RECEBIMENTO – CONSTITUIÇÃO EM MORA - REGULARIDADE - PURGA DA MORA – AUSÊNCIA – CONSOLIDAÇÃO DA PROPRIEDADE NA POSE E NAS MÃOS DO BANCO CREDOR - ADIMPLEMENTO SUBSTANCIAL – INAPLICABILIDADE - ALEGAÇÃO DE ABUSIVIDADE DE CLAUSULA CONTRATUAL - INCOMPATIBILIDADE OBJETIVA COM O RITO ESPECIAL DA BUSCA E APRRENSÃO – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1. Preliminar de Deserção

1.1.
Em sede de contrarrazões, pugnou o apelado pelo não conhecimento do recurso de apelação face o não recolhimento do preparo pelo requerido/apelante.

1.2. Por sua vez, em apelação pleiteou o recorrente pela concessão do benefício da gratuidade de justiça, sob a alegação de que não poderia suportar os custos do processo sem comprometer o próprio sustento.

1.3. Desse modo, havendo na hipótese
declaração do apelante de que sua situação econômica não lhe permite ir a juízo sem prejudicar sua manutenção ou de sua família, bem como inexistindo prova contundente de sua capacidade econômica, defiro o benefício da gratuidade de justiça em favor do apelante, impondo-se assim, a rejeição da preliminar.

2. Mérito

2.1.
Cinge-se a controvérsia recursal à aferição do acerto ou desacerto da sentença proferida pelo Juízo de origem, que determinou a consolidação da propriedade do veículo descrito na inicial nas mãos da instituição financeira.

2.
2. Em suas razões recursais, aduz a ora apelante ter realizado o pagamento de 10 (dez) parcelas, totalizando o montante de R$ R$ 17.313,80 (dezessete mil trezentos e treze reais e oitenta centavos), ou seja, mais de 71% (setenta e um por cento) do seu débito total, portanto, a apreensão é ilícita e configura com enriquecimento ilícito, bem como que a existência da cobrança em valores majorados ilegalmente proporciona a improcedência da demanda, descaracterizando a mora
.

2
.3. Com efeito, a nova redação dada ao Decreto-Lei nº 911/69, dada pela Lei nº 13.043/2014, contrariamente à norma anterior, passou a prever que o simples envio da notificação ao endereço do devedor, lançado no contrato, com aviso de recebimento, já seria suficiente para a comprovação da mora, uma vez que, expressamente, deixou de exigir a assinatura do próprio destinatário no aviso de recebimento.

2
.4. Dessa forma, uma vez efetivada a liminar de busca e apreensão, o devedor, caso queira ser restituído na posse do bem, precisa proceder com a purgação da mora por meio de depósito integral da dívida remanescente, incluindo-se no cálculo as parcelas vencidas e as vincendas constantes do contrato entabulado, dado o vencimento antecipado decorrente do não cumprimento da obrigação.

2
.5. Destarte, em relação aos argumentos de que a maior parte do valor do contrato teria sido adimplido, a pretensão recursal vai de encontro ao entendimento sedimentado no âmbito da Segunda Seção do Superior Tribunal de Justiça, que, por meio do Recurso Especial Repetitivo nº 1.622.555/MG, concluiu pela impossibilidade de aplicação da teoria do adimplemento substancial aos contratos celebrados com base no Decreto-Lei 911/1969.

2.6. Ademais, é pacífica a compreensão de que a ação de busca e apreensão, sujeita a rito especial, tem o objetivo específico de promover a execução da cláusula de garantia prevista no contrato de financiamento.

2.7. Nesse sentido, eventuais ilegalidades relacionadas, em tese, à contratação acessória, devem ser objeto de ação própria, considerando que, neste ponto, a pretensão defendida pela parte recorrente dependeria de um juízo de cognição específico incompatível com os limites da ação de busca e apreensão.

6. Recurso
Conhecido
e
Improvido
.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
APELAÇÃO CÍVEL,
tendo como apelante
ANA PAULA PINTO DE SOUSA
e como apelado
BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A.

Acordam os Excelentíssimos Desembargadores, Membros da 2ª Turma de Direito Privado deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, em
CONHECER
do recurso e
NEGAR-LHE PROVIMENTO
nos termos do voto da Desembargadora Relatora Maria de Nazaré Saavedra Guimarães.

Belém/PA, 18 de abril de 2023.

MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

Desembargadora – Relatora.

RELATÓRIO

APELAÇÃO CÍVEL Nº

0818513-59.2018.8.14.0301

APELANTE:

ANA PAULA PINTO DE SOUSA

APELADO:

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A.

EXPEDIENTE:
2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

RELATORA:
DESª MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por
ANA PAULA PINTO DE SOUSA
, inconformada com a sentença proferida pelo juízo da 1ª Vara Cível e Empresarial da Comarca da Capital/PA que, nos autos da
AÇÃO DE BUSCA DE APREENSÃO
, ajuizada contra si por
BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A
., que julgou procedente a pretensão exordial, extinguiu o processo com resolução de mérito.

Em sua exordial (ID 11223027), o autor/apelado aduz que na data de 20/10/2016, as partes celebraram contrato de financiamento, sob o nº na quantia de R$ 24.529,68 (vinte e quatro mil, quinhentos e vinte e nove reais e sessenta e oito centavos), com pagamento por meio de 36 (trinta e seis) parcelas mensais no valor de R$ 681,38 (seis oitenta e um reais e trinta e oito centavos) cada, para aquisição do veículo Marca FIAT, MODELO: UNO VIVACE 1.0, ANO FAB: 2012, COR: PRTA, Placa: OFN3140, CHASSI Nº 9BD195152C0291784, tendo a requerida deixado de cumprir com suas obrigações contratuais.

Pleiteou, assim, liminarmente a concessão
inaudita altera pars
da busca e apreensão do veículo descrito na inicial
e, no mérito,
a procedência da demanda.

Em decisão ID 12253342, o Juízo a quo deferiu a liminar de busca e apreensão do veículo descrito na inicial.

Em sede de contestação (ID 12253355),
alegou a requerida ter realizado o pagamento de mais de 50% (cinquenta por cento) do valor do financiamento, salientando ainda que, o excesso de cobrança descaracteriza a mova, levando improcedência da demanda.

A instituição financeira, por sua vez, apresentou replica à contestação (ID
12253367), refutando a tese apresentada pela requerida e reiterando os pedidos formulados na inicial.

Posteriormente, sobreveio a sentença (ID 12253376), que julgou procedente a pretensão exordial, consolidando-se a propriedade e a posse plena e exclusiva do bem no patrimônio do credor fiduciário (DL 911/69, art. 3º § 1º), cuja apreensão liminar se tornou definitiva, sendo facultada a sua venda, pelo valor de mercado, na forma estabelecida e a aplicação do respectivo preço no pagamento do seu crédito e das despesas decorrentes da cobrança, entregando ao devedor o saldo porventura apurado, se houver, na forma estabelecida nos artigos 2º do Decreto-lei 911/69 e 66 § 4º da Lei 4.728/65.

Condenou, ainda o requerido ao pagamento de custas e honorários advocatícios no valor de 10% (dez por cento) sobre do valor atualizado da causa.

Inconformada, a requerida
ANA PAULA PINTO DE SOUSA
, interpôs o recurso de apelação (ID 12253382), aduzindo, em síntese, ter realizado o pagamento de 10 (dez) parcelas, totalizando o montante de R$ R$ 17.313,80 (dezessete mil trezentos e treze reais e oitenta centavos), ou seja, mais de 71% (setenta e um por cento) do seu débito total, portanto, a apreensão é ilícita e configura com enriquecimento ilícito, bem como que a existência da cobrança em valores majorados ilegalmente proporciona a improcedência da demanda, descaracterizando a mora.

Por fim, pugna pelo conhecimento e provimento do recurso para anular integralmente a sentença ora vergastada, julgando improcedente a a demanda originária determinando a devolução do veículo apreendido a ora recorrente.

Em sede de contrarrazões (ID 12253387), pugna o apelando pelo não conhecimento do recurso de apelação em razão da ausência de preparo e, no mérito, pela manutenção da sentença e desprovimento do recurso de apelação.

Coube-me a relatoria do feito por distribuição.

É o relatório
.

VOTO

INCIDÊNCIA DO DIREITO INTERTEMPORAL

Precipuamente, em observância as regras de Direito Intertemporal, positivada no art. 14 do Código de Processo Civil de 2015, o recurso em exame será apreciado sob a égide deste, visto que a vergasta sentença foi proferida e publicada na vigência do Novo Diploma Processual Civil.

QUESTÕES PRELIMINARES

Ante de adentrar ao mérito da demanda, analiso as questões de preliminares suscitadas pelos litigantes.

PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO POR DESERÇÃO SUSCITADA PELO APELADO E DE CONCESSÃO DA GRATUIDADE DE JUSTIÇA FORMULADA PELO APELANTE

Em sede de contrarrazões, pugnou o apelado pelo não conhecimento do recurso de apelação face o não recolhimento do preparo pelo requerido/apelante.

Por sua vez, em apelação pleiteou o recorrente pela concessão do benefício da gratuidade de justiça, sob a alegação de que não poderia suportar os custos do processo sem comprometer o próprio sustento.

Com efeito, acerca da gratuidade de justiça,
o julgador somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, vide art. 99, §§ 2º e 3° do CPC/2015:

“Art. 99. O pedido de gratuidade da justiça pode ser formulado na petição inicial, na contestação, na petição para ingresso de terceiro no processo ou em recurso.

[...]

§ 2º O juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos.

§ 3º Presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural.”

(Negritou-se).

Ressalta-se, por oportuno, que sobre o tema da gratuidade da justiça, este Egrégio Tribunal reeditou o Enunciado da Súmula n. 06, nos seguintes termos.

“Súmula 06

– TJ/PA
: a alegação de hipossuficiência econômica configura presunção meramente relativa de que a pessoa natural goza de direito ao deferimento da gratuidade de justiça prevista no artigo 98 e seguintes do código de processo civil (2015), podendo ser desconstituída de ofício pelo próprio magistrado caso haja prova nos autos que indiquem a capacidade econômica do requerente.”

Desse modo, havendo na hipótese
declaração do apelante de que sua situação econômica não lhe permite ir a juízo sem prejudicar sua manutenção ou de sua família, bem como inexistindo prova contundente de sua capacidade econômica, defiro o benefício da gratuidade de justiça em favor do apelante.

Outrossim, requerida
a concessão de gratuidade da justiça em recurso, o está dispensado o recorrente de comprovar o recolhimento do preparo, consoante §7º do citado art. 99 do CPC
[1]
.

Por decorrência lógica, uma vez deferida a gratuidade da justiça como no caso em epígrafe, resta afastada a deserção, não havendo que se falar em não conhecimento do recurso.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
REJEITO
a
PRELIMINAR DE
NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO POR DESERÇÃO

MÉRITO

Cinge-se a controvérsia recursal à aferição do acerto ou desacerto da sentença proferida pelo Juízo de origem, que determinou a consolidação da propriedade do veículo descrito na inicial nas mãos da instituição financeira.

Em suas razões recursais, aduz a ora apelante ter realizado o pagamento de 10 (dez) parcelas, totalizando o montante de R$ R$ 17.313,80 (dezessete mil trezentos e treze reais e oitenta centavos), ou seja, mais de 71% (setenta e um por cento) do seu débito total, portanto, a apreensão é ilícita e configura com enriquecimento ilícito, bem como que a existência da cobrança em valores majorados ilegalmente proporciona a improcedência da demanda, descaracterizando a mora
.

Incialmente, vale destacar que, na Ação de Busca e Apreensão, nos termos do artigo 3º, do Decreto Lei n. 911/69, pressupõe a existência do inadimplemento do devedor (mora), na forma estabelecida pelo §2º do art. 2º do referido Decreto, veja-se:

“Art. 3º O proprietário fiduciário ou credor poderá, desde que comprovada a mora, na forma estabelecida pelo § 2º do art. 2º, ou o inadimplemento, requerer contra o devedor ou terceiro a busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente, a qual será concedida liminarmente, podendo ser apreciada em plantão judiciário.”
(Negritou-se).

Consoante o artigo 2º, parágrafo 2º, do Decreto-Lei nº 911/69, nos contratos de financiamento com garantia fiduciária, não paga a prestação no vencimento, se configura a mora do devedor que poderá ser comprovada por carta registrada com aviso de recebimento, não se exigindo que a assinatura constante do referido aviso seja a do próprio destinatário, senão vejamos:

“Art. 2º

[...] § 2º A mora decorrerá do simples vencimento do prazo para pagamento e poderá ser comprovada por carta registada expedida por intermédio de Cartório de Títulos e Documentos ou pelo protesto do título, a critério do credor.”
(Negritou-se).

Acerca da obrigatoriedade da comprovação da mora, o Superior Tribunal de justiça assim sumulou entendimento:

“Súmula nº 72/STJ:A comprovação da mora é imprescindível à busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente”.

Com efeito, a nova redação dada ao Decreto-Lei nº 911/69, e alterada pela Lei nº 13.043/2014, contrariamente à norma anterior, passou a prever que o simples envio da notificação ao endereço do devedor, lançado no contrato, com aviso de recebimento, já seria suficiente para a comprovação da mora, uma vez que, expressamente, deixou de exigir a assinatura do próprio destinatário no aviso de recebimento.

Nesse sentido, aliás, confira-se julgado do Superior Tribunal de Justiça:

“RECURSO ESPECIAL. BUSCA E APREENSÃO DE BEM OBJETO DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA EM GARANTIA. MORA EX RE.
NOTIFICAÇÃO. NECESSÁRIA APENAS À COMPROVAÇÃO PARA AJUIZAMENTO DA AÇÃO E DEFERIMENTO DA LIMINAR. DOMICÍLIO. ATUALIZAÇÃO, EM CASO DE MUDANÇA. DEVER DO DEVEDOR. BOA FÉ-OBJETIVA. ENVIO DE NOTIFICAÇÃO PARA O ENDEREÇO CONSTANTE DO CONTRATO
. FRUSTRAÇÃO, EM VISTA DA DEVOLUÇÃO DO AVISO DE RECEBIMENTO, COM ANOTAÇÃO DE MUDANÇA DO NOTIFICADO. DOCUMENTO, EMITIDO PELO TABELIÃO, DANDO CONTA DO FATO. CUMPRIMENTO PELO CREDOR DA PROVIDÊNCIA PRÉVIA AO AJUIZAMENTO DA AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO, QUE PODERIA SER-LHE EXIGÍVEL.

1. A boa-fé objetiva tem por escopo resguardar as expectativas legítimas de ambas as partes na relação contratual, por intermédio do cumprimento de um dever genérico de lealdade e crença, aplicando-se a aos os contratantes. Destarte, o ordenamento jurídico prevê deveres de conduta a serem observados por ambas as partes da relação obrigacional, os quais se traduzem na ordem genérica de cooperação, proteção e informação mútuos, tutelando-se a dignidade do devedor e o crédito do titular ativo, sem prejuízo da solidariedade que deve existir entre eles.

2. A moderna doutrina, ao adotar a concepção do vínculo obrigacional como relação dinâmica, revela o reconhecimento de deveres secundários, ou anexos, que incidem de forma direta nas relações obrigacionais, prescindindo da manifestação de vontade dos participantes e impondo ao devedor, até que ocorra a extinção da obrigação do contrato garantido por alienação fiduciária, o dever de manter seu endereço atualizado.

3. Por um lado, embora, em linha de princípio, não se deva descartar que o réu possa, após integrar a demanda, demonstrar ter comunicado ao autor a mudança de endereço, não cabe ao Juízo invocar a questão de ofício. Por outro lado, não há necessidade de que a notificação extrajudicial, remetida ao devedor fiduciante para comprovação da mora, em contrato garantido por alienação fiduciária, seja recebida pessoalmente por ele.

4.
A mora decorre do simples vencimento, devendo, por formalidade legal, para o ajuizamento da ação de busca e apreensão, ser apenas comprovada pelo credor mediante envio de notificação, por via postal, com aviso de recebimento, no endereço do devedor indicado no contrato. Tendo o recorrente optado por se valer do Cartório de Títulos e Documentos, deve instruir a ação de busca e apreensão com o documento que lhe é entregue pela serventia, após o cumprimento das formalidades legais
.

5. Recurso especial provido.

( REsp 1592422/RJ, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 17/05/2016, DJe 22/06/2016).” (Negritou-se)

No mesmo sentido, colaciono os seguintes julgados:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. NOTIFICAÇÃO. ENVIO. ENDEREÇO. CONTRATO. ENTREGA NÃO EFETUADA. RÉU. MUDANÇA. MORA CONFIGURADA. § 2º DO ART. 2º DO DECRETO-LEI N. 911/1969. NOVA REDAÇÃO. DECISÃO REFORMADA. 1.
A nova redação dada pela Lei nº 13.043/2014 ao § 2º do art. 2º do Decreto-Lei nº 911/69 passou a prever que o simples envio da notificação ao endereço do devedor, lançado no contrato, já seria suficiente para a comprovação da mora, uma vez que, expressamente, deixou de exigir a assinatura do próprio destinatário no aviso de recebimento
. 2. Havendo a comprovação de que a notificação foi enviada para o mesmo endereço declinado no contrato, o fato de constar do aviso de recebimento que a devedora mudou-se, não invalida a sua constituição em mora. 3. O princípio da boa-fé objetiva tem por finalidade resguardar as expectativas legítimas de ambas as partes na relação contratual, com o cumprimento de um dever genérico de lealdade e crença recíproca, os quais se traduzem na cooperação, proteção, solidariedade e informação. 4. É pacífica a jurisprudência no sentido de que, se quaisquer das partes descumprem sua obrigação de atualização de endereço, deverá assumir as consequências de sua desídia, não podendo vir em juízo invocar nulidade de ato. 5. Recurso conhecido e provido. (Acórdão 1424014, 07079923320228070000, Relator: GISLENE PINHEIRO, 7a Turma Cível, data de julgamento: 18/5/2022, publicado no PJe: 27/5/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada).” (Negritou-se).

“APELAÇÃO CÍVEL.
AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. COMPROVAÇÃO DA MORA. NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL. ENDEREÇO INFORMADO NO CONTRATO
. NÃO RECEBIMENTO. MUDOU-SE. DETERMINAÇÃO DE EMENDA. DESCUMPRIMENTO. INDEFERIMENTO DA INICIAL. 1. O Superior Tribunal de Justiça firmou o entendimento de que "a comprovação da mora é imprescindível à busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente" (Súmula nº 72). 2.
O envio da notificação extrajudicial ao endereço do devedor previsto no contrato é suficiente para a comprovação da mora, ainda que retorne com a informação de que "mudou-se" ou "desconhecido", porque compete a parte atualizar o seu endereço, à luz do princípio da boa fé objetiva
. 3. Deu-se provimento ao recurso. (Acórdão 1431494, 07183928020218070020, Relator: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA, 7a Turma Cível, data de julgamento: 15/6/2022, publicado no DJE: 5/7/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada).” (Negritou-se).

“DIREITO PROCESSUAL CIVIL. BUSCA E APREENSÃO. DECRETO LEI 911/69. DETERMINAÇÃO DE EMENDA À PETIÇÃO INICIAL.
COMPROVAÇÃO DE MORA. AR ENCAMINHADO PARA O ENDEREÇO DO CONSUMIDOR PREVISTO NO CONTRATO. MORA CONSTITUÍDA
. 1
. Nos termos do art. 2º, § 2º, do Decreto-Lei 911/69, alterado pela Lei 13.043/2014, a constituição em mora, nos casos de alienação fiduciária, é efetivada por intermédio da notificação extrajudicial encaminhada para o endereço do consumidor, previsto no contrato; não havendo mais a necessidade que esta seja recebida por ele
, ainda que devolvida em razão de "mudou-se". 2. Recurso provido.

(Acórdão 1411383, 07123852320218070004, Relator: LEILA ARLANCH, 7a Turma Cível, data de julgamento: 23/3/2022, publicado no PJe: 8/4/2022. Pág.: Sem Página).” (Negritou-se).

Desnecessário, portanto, que a notificação extrajudicial, para fins de comprovação da mora, seja recebida pelo próprio devedor fiduciário, na forma do artigo 2º, § 2º, acima transcrito.

Lado outro, em relação ao inadimplemento em contratos garantidos mediante alienação fiduciária, assim dispõe o Decreto-Lei n. 911/69:

“Art. 3º O proprietário fiduciário ou credor poderá, desde que comprovada a mora, na forma estabelecida pelo § 2o do art. 2o, ou o inadimplemento, requerer contra o devedor ou terceiro a busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente, a qual será concedida liminarmente, podendo ser apreciada em plantão judiciário.

§ 1º Cinco dias após executada a liminar mencionada no caput, consolidar-se-ão a propriedade e a posse plena e exclusiva do bem no patrimônio do credor fiduciário, cabendo às repartições competentes, quando for o caso, expedir novo certificado de registro de propriedade em nome do credor, ou de terceiro por ele indicado, livre do ônus da propriedade fiduciária.

§ 2º
No prazo do § 1o, o devedor fiduciante poderá pagar a integralidade da dívida pendente, segundo os valores apresentados pelo credor fiduciário na inicial, hipótese na qual o bem lhe será restituído livre do ônus
.” (Negritou-se).

No caso dos autos, a própria parte recorrente confirma o inadimplemento, sublinhando que se encontra em situação de fragilidade econômica e que, apesar disso, teria adimplido mais de 70% (setenta por cento) do valor do contrato, ainda que a instituição financeira tenha, alegadamente, omitido informações e descumprido contrato de seguro prestamista.

A despeito de suas alegações, entretanto, uma vez efetivada a liminar de busca e apreensão, a devedora, caso queira ser restituída na posse do bem, precisa proceder com a purgação da mora por meio de depósito integral da dívida remanescente, incluindo-se no cálculo as parcelas vencidas e as vincendas constantes do contrato entabulado, dado o vencimento antecipado decorrente do não cumprimento da obrigação.

E, nesse ponto, aliás, frise-se que a situação financeira da parte devedora não constitui circunstância juridicamente relevante para inviabilizar a consolidação da propriedade em favor da parte credora, na forma prevista em lei e reconhecida no julgamento de primeiro grau.

Ademais, em relação aos argumentos de que a maior parte do valor do contrato teria sido adimplido, a pretensão recursal vai de encontro ao entendimento sedimentado no âmbito da Segunda Seção do Superior Tribunal de Justiça, que, por meio do Recurso Especial Repetitivo nº. 1.622.555/MG (Rel. p/ acórdão Min. Marco Aurélio Bellizze, DJe de 16/3/2017), concluiu pela impossibilidade de aplicação da teoria do adimplemento substancial aos contratos celebrados com base no Decreto-Lei 911/1969.

Nesse sentido, colhem-se os seguintes julgados:

“DIREITO CIVIL - CONTRATOS - ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA – INSTITUIÇÃO FINANCEIRA - CDC - INCIDÊNCIA - VEÍCULO AUTOMOTOR -
INADIMPLEMENTO - BUSCA E APREENSÃO - PURGAÇÃO DA MORA - AUSÊNCIA - DISCUSSÃO DAS CLÁUSULAS CONTRATUAIS - IMPOSSIBILIDADE - RESTITUIÇÃO DO BEM - QUITAÇÃO INTEGRAL DA DÍVIDA
- NÃO OCORRÊNCIA – RECURSO DESPROVIDO. (...) 2. O Superior Tribunal de Justiça, ao apreciar o Recurso Especial 1.418.593, pela sistemática dos recursos repetitivos, firmou entendimento segundo o qual, apreendido o bem objeto da busca, o devedor tem o prazo de cinco dias para pagar a integralidade da dívida, sob pena de consolidação da propriedade alienada fiduciariamente: 2. Ainda quando incidentes as normas consumeristas, após a publicação a Lei 10.931/2004, que alterou as previsões constantes do Decreto-Lei 911/69, as discussões relativas a refinanciamento ou a percentuais já quitados pressupõe a purgação integral da mora. 3.
Não vigora a tese, antes prevalente, acerca de eventual adimplemento substancial do valor do veículo financiado, tendo em vista que, de acordo com a previsão constante do artigo 2º, § 2º, do DL 911/69, a restituição do bem somente ocorre quando há a quitação integral do preço
. 4. Recurso desprovido. (Acórdão 1206475, 07061597420188070014, Relator: LEILA ARLANCH, 7a Turma Cível, DJE: 18/10/2019).” (Negritou-se).

“APELAÇÃO CIVEL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. DEFERIMENTO DA LIMINAR. VEÍCULO APREENDIDO. PURGA DA MORA. NÃO COMPROVADA. NECESSIDADE DE PAGAMENTO INTEGRAL. ENRIQUECIMENTO ILICITO. IMPOSSIBILIDADE. VENDA DO BEM. RESTITUIÇÃO DO SALDO REMANESCENTE. ART. 2º DO DECRETO LEI N. 911/69. (...) 3.
Na ação de busca e apreensão em alienação fiduciária, compete ao devedor, no prazo de cinco dias após a execução da liminar na ação de busca e apreensão, pagar a integralidade da dívida, entendida esta como as parcelas vencidas e vincendas, sob pena de consolidação da propriedade do bem móvel objeto de alienação fiduciária. 4. No caso dos autos, restou demonstrado o inadimplemento contratual do devedor, visto que não logrou êxito em purgar a mora para garantir o bem, bem como não apresentou documentação comprobatória do pagamento integral da dívida
. 4.1 Outrossim, além de ser expressivo o valor da inadimplência, não é possível aplicar a teoria do adimplemento substancial, ante a jurisprudência pacífica do STJ, nos contratos firmados com base no DL. 911/69. (...) 7. Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão 1203089, 07048894520188070004, Relator: GISLENE PINHEIRO, 7a Turma Cível, DJE: 27/9/2019).” (Negritou-se).

Inviável, portanto, a análise destes pontos nos limites da presente demanda, o que, repita-se, não desautoriza ajuizamento de ação voltada especificamente a este fim.

Nesse sentido:

“APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO EM ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL. ENDEREÇO DO CONTRATO. RECEBIMENTO. REGULARIDADE. PURGA DA MORA. AUSÊNCIA. ADIMPLEMENTO SUBSTANCIAL. INAPLICABILIDADE. SEGURO PRESTAMISTA.
ALEGAÇÃO DE ABUSIVIDADE. INCOMPATIBILIDADE OBJETIVA COM O RITO ESPECIAL
. 1. A nova redação dada ao Decreto-Lei nº 911/69, dada pela Lei nº 13.043/2014, contrariamente à norma anterior, passou a prever que o simples envio da notificação ao endereço do devedor, lançado no contrato, com aviso de recebimento, já seria suficiente para a comprovação da mora, uma vez que, expressamente, deixou de exigir a assinatura do próprio destinatário no aviso de recebimento. 2. O fato de a liminar de busca e apreensão do veículo ter sido cumprida em endereço atribuído ao patrono da recorrente não denota, por si só, nenhuma ilegalidade, sendo desprovida de fundamentação jurídica minimamente plausível as alegações genéricas de que a diligência teria sido realizada de maneira obscura e ?maliciosa?. 3. Uma vez efetivada a liminar de busca e apreensão, o devedor, caso queira ser restituído na posse do bem, precisa proceder com a purgação da mora por meio de depósito integral da dívida remanescente, incluindo-se no cálculo as parcelas vencidas e as vincendas constantes do contrato entabulado, dado o vencimento antecipado decorrente do não cumprimento da obrigação. 4. Em relação aos argumentos de que a maior parte do valor do contrato teria sido adimplido, a pretensão recursal vai de encontro ao entendimento sedimentado no âmbito da Segunda Seção do Superior Tribunal de Justiça, que, por meio do Recurso Especial Repetitivo nº 1.622.555/MG (Rel. p/ acórdão Min. Marco Aurélio Bellizze, DJe de 16/3/2017), concluiu pela impossibilidade de aplicação da teoria do adimplemento substancial aos contratos celebrados com base no Decreto-Lei 911/1969. 5.
É pacífica a compreensão de que a ação de busca e apreensão, sujeita a rito especial, tem o objetivo específico de promover a execução da cláusula de garantia prevista no contrato de financiamento. Eventuais ilegalidades relacionadas, em tese, à contratação acessória, devem ser objeto de ação própria, considerando que, neste ponto, a pretensão defendida pela parte recorrente dependeria de um juízo de cognição específico incompatível com os limites da ação de busca e apreensão
. Outrossim, constitui inovação recursal, considerando que não foi objeto de pedido em sua defesa e, portanto, não foi enfrentado na sentença, não podendo ser analisado em sede de apelação sob pena de indevida supressão de instância. 6. Recurso conhecido e improvido.

(TJ-DF 07139111020218070009 1644496, Relator: GISLENE PINHEIRO, Data de Julgamento: 23/11/2022, 7ª Turma Cível, Data de Publicação: 02/12/2022).” (Negritou-se).

Destarte, acertado revela-se o entendimento perfilhado pelo juízo primevo na hipótese em epígrafe, razão pela qual, impõe-se a manutenção integral da sentença testilhada.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso de Apelação e
NEGO-LHE PROVIMENTO,
para manter a sentença ora vergastada em todos os seus termos.

É como voto.

Belém/PA, 18 de abril de 2023.

MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

Desembargadora – Relatora.

[1]
Art. 99. [...]

§ 7º Requerida a concessão de gratuidade da justiça em recurso, o recorrente estará dispensado de comprovar o recolhimento do preparo, incumbindo ao relator, neste caso, apreciar o requerimento e, se indeferi-lo, fixar prazo para realização do recolhimento.

Belém, 27/04/2023